Tribunal: TJMT
Processo: 0040957-15.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040957-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA DA SILVA MARQUES - CPF: 631.381.231-04 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA E JULGOU EXTINTO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – REPRODUÇÃO DE CAUSA IDÊNTICA JÁ PROPOSTA – PRETENSÃO DE SE DISCUTIR A MESMA MATÉRIA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando a parte reproduz causa idêntica já proposta (litispendência), e pretende discutir a mesma matéria já decidida na ação anterior (coisa julgada).

Não se configura litigância de má-fé, quando não há provas de que a parte agiu com o intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na ação de cobrança de diferença salarial nº 0040957-15.8.11.0041, movida por SONIA APARECIDA DA SILVA MARQUES, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido/apelante a pagar
“o valor descrito na certidão de fls.58, na quantia de R$359.219,41 (trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e um centavos), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença”
.

Sustenta o apelante, em síntese, que a presente ação de cobrança se trata de reprodução da ação constitutiva previdenciária nº 1632/2003 (22098-68.2003.811.0041), cuja sentença transitou em julgado e está sendo executada no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução nº 0040411-62.2012.8.11.0041.

Assevera que os valores objeto da presente ação de cobrança nº 0040957-15.2015.8.11.0041, estão contidos nos cálculos do precatório já expedido no cumprimento de sentença nº 0040411-62.2012.8.11.0041.

Aduz que
“o Processo Administrativo nº 5010419/2013, que fundamenta a presente ação de cobrança, não teve início por iniciativa da parte apelada/autora”
, na verdade,
“foi deflagrado em razão de ofício n. 1339/201, remetido pela Procuradoria-Geral do Estado à Secretária de Estado de Administração (SAD), órgão então competente para implantação do benefício previdenciário, decorrente do trânsito em julgado da sentença (processo nº 22098-68.2003.811.0041)”
.

Afiança que
“após ser recebido pela SAD, o referido ofício da PGE-MT foi encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), para que este órgão procedesse ao cálculo dos valores a serem recebidos. O Superintendente de Previdência frisou expressamente em seu ofício que se tratava de cálculo de implantação dos valores relativos ao processo judicial nº 22098-68.2003.811.0041”
.

Segue discorrendo que
“Atendendo ao pedido do Superintendente de Previdência, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso elaborou o cálculo do valor da pensão e, inclusive, os valores retroativos, apurando o valor de R$ 369.224,46 (...), valor esse correspondente a 70% (setenta por cento) dos salários de soldado militar corrigido, calculado e atualizado entre o período de agosto/1991 a julho/2012, em estrita consonância com a sentença do processo nº 22098-68.2003.811.0041”
.

Esclarece que
“embora inicialmente autorizado o pagamento, este foi posteriormente obstado, basicamente por duas razões. A primeira é que um decreto estadual vigente à época colocava o limite a qualquer pagamento administrativo, em folha de pagamento, de valores retroativos, a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Segundo, e o mais relevante: em razão da existência de ação de execução pertinente ao mesmo valor, sendo que eventual pagamento administrativo implicaria em burla ao sistema de precatório e violação ao art. 100 da Constituição”
.

Ressalta que eventual prosseguimento da ação implicará no pagamento em duplicidade do valor de R$ 1.343.788,63.

Argumenta que houve má-fé da apelada,
“que mesmo já inscrita em precatório, ingressou com demanda embasada na alegação de diferença salarial não paga pelo ente estatal”
.

Requer preliminarmente, seja reconhecida a litispendência e coisa julgada da presente ação em relação aos processos n. 22098-68.2003.811.0041 e n. 0040411-62.2012.8.11.0041. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, além de condenar a apelada por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 217178666).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 218756685).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA

Sustenta o apelante, em síntese, que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, ante a ocorrência de litispendência e coisa julgada, visto que a presente ação de cobrança se trata de reprodução da ação constitutiva previdenciária nº 1632/2003 (22098-68.2003.811.0041) – movida pela aqui autora/apelada em face do aqui requerido/apelante –, cuja sentença transitou em julgado e está sendo executada no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução nº 0040411-62.2012.8.11.0041.

Referida tese preliminar foi rejeitada na sentença recorrida, sob o seguinte fundamento:

“Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a requerida, pois é claro o intuito protelatório na medida em que, analisando os autos da ação 0040411-62.2012.8.11.0041 que tramitava perante a 5ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, percebe-se facilmente que a requerente almejava a concessão do benefício de pensão por morte com remuneração equivalente a 70% (setenta por cento) calculados sobre o salário do cargo de Soldado da Polícia Militar, ao passo que a presente ação, tem como cauda de pedir, o pagamento da diferença salarial (isonomia) com juros e correção monetária, nada mais”
.

Da análise dos argumentos e elementos de prova contidos no processo, conclui-se que razão assiste ao apelante.

Conforme ressai do processo, a presente ação de cobrança visa ao recebimento de valores reconhecidos como devidos pelo ente estatal, no Processo Administrativo nº 5010419/2013.

Ocorre que, diferentemente do que fora alegado pela apelada, o referido processo administrativo foi instaurado
“com a finalidade de atender ao Ofício da Procuradoria Geral do Estado – PGE/MT, nº 1.339/2012 alusivo aos autos do processo nº 22098-68.2003.811.0041”
(ID 217178660)

Referido Ofício foi expedido com seguinte conteúdo:

Nota-se que o ofício em questão tinha o nítido objetivo de solicitar ao Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso, as providências no sentido de cumprir a sentença transitada em julgado, proferida na ação constitutiva previdenciária nº 22098-68.2003.811.0041 – movida pela aqui autora/apelada em face do aqui requerido/apelante –, com o seguinte dispositivo:

Todavia, paralelo à instauração do processo administrativo nº 5010419/2013, a autora/apelada ajuizou a Ação de Execução nº 0040411-62.2012.8.11.0041 – visto que à época o CPC vigente exigia novo processo para se executar a sentença –, a qual teve o seu seguimento até a expedição do RPV referente aos honorários advocatícios, e dos precatórios requisitórios para pagamento dos valores devidos pelo ente estatal (ID 217178659).

Logo, a obrigação de pagar fixada no dispositivo da sentença proferida no processo nº 22098-68.2003.811.0041 teve o seu cumprimento processado na Ação de Execução nº 0040411-62.2012.8.11.0041.

Nesse passo, ao ajuizar a presente ação de cobrança de “diferença salarial”, a autora reproduziu a pretensão de condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de pagar, cujo conteúdo é idêntico àquele fixado no dispositivo da sentença proferida no processo nº 22098-68.2003.811.0041, e cujo cumprimento foi processado na Ação de Execução nº 0040411-62.2012.8.11.0041.

Presente, pois, a identidade de partes, causa de pedir e pedido, restou caracterizada (i) a litispendência, ante a reprodução de causa idêntica já proposta; e (ii) a violação à coisa julgada, ante a pretensão de se discutir a existência de crédito já reconhecida em ação anterior.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - REPRODUÇÃO DE CAUSA IDÊNTICA JÁ PROPOSTA - DISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA. A litispendência é um instituto de direito processual que visa a impedir a reprodução de causa idêntica já proposta, sendo que, sua ocorrência enseja a extinção da segunda demanda proposta, com determinação de se anular todos os atos processuais e decisórios. A coisa julgada impede a repropositura da mesma ação (função negativa da coisa julgada). Uma ação faz coisa julgado com relação à outra, quando ambas contêm os mesmos elementos, isto é, as mesmas partes, a mesma causa de pedir próxima (fundamentos de fato) e remota (fundamentos de direito) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Opera-se a coisa julgada com o trânsito em julgado da decisão proferida na demanda anterior, tornando-se imutável e indiscutível a matéria tratada na primeira ação.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.09.708653-2/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 12/09/2018)”

Por fim, não restou comprovado que a autora/apelada agiu com o intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária, pelo que não identifico a prática de nenhuma das condutas elencadas no artigo 80 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA - OCORRÊNCIA - PRESENÇA DE TRÍPLICE IDENTIDADE COM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA - CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS IDÊNTICOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. O reconhecimento da litispendência tem como pressuposto a reprodução de ação proposta anteriormente (art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil). A arguição de litispendência subsiste quando presente a tríplice identidade delineada na legislação processual (partes, causa de pedir e pedido). Verificada a ocorrência de coisa julgada material, torna-se imutável e indiscutível o comando dispositivo da sentença de mérito, não sendo mais sujeito a recurso. Além disso, impede a propositura de idêntica ação, compreendendo-se para tanto aquela que consigna as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.590455-0/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2021, publicação da súmula em 20/04/2021)
”

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para
acolher

a preliminar de litispendência e coisa julgada
, a fim de julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024